Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704421-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NEY DE OLIVEIRA WASZAK RECORRIDO: GUSTAVO CRUZ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. I. O artigo 14 da Medida Provisória 2.215-10/2001 disciplina a limitação de “descontos”, “obrigatórios” ou “autorizados”, na remuneração dos militares das Forças Armadas. II. Penhora representa ato de apreensão judicial que não se se qualifica como desconto obrigatório ou convencional, consoante se colhe do artigo 16 da Medida Provisória 2.215-10/2001 e do artigo 13 da Lei 13.954/2019. III. Apenas o Poder Judiciário pode decidir sobre a legalidade ou legitimidade de penhora. O órgão pagador pode – e deve – controlar os descontos obrigatórios e autorizados para preservar o limite que a legislação estabelece: ele é o destinatário artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, não o juiz. IV. Ainda que se pudesse equiparar a penhora a desconto obrigatório, a partir da interpretação extensiva ou analógica do inciso VI do artigo 13 da Lei 13.954/2019, ela certamente teria prioridade sobre os descontos autorizados, segundo o disposto no § 2o do artigo 14 da Medida Provisória 2.215-10/2001. V. O comprometimento da remuneração do Agravado, no limite do § 3o do artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, não constitui óbice invencível à penhora de parte dela para a satisfação do crédito do Agravante. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque, não ostentando os honorários de sucumbência caráter de prestação alimentícia, é impossível a realização de penhora para seu adimplemento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Benjamin Caldas Gallotti Beserra (OAB/DF 14.967), Alexandre Moreira Lopes (OAB/DF 41.351), Matheus de Castro Lima (OAB/DF 38.325) e Denin Wesley de Andrade Banholi (OAB/DF 56.675). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Benjamin Caldas Gallotti Beserra (OAB/DF 14.967), Alexandre Moreira Lopes (OAB/DF 41.351), Matheus de Castro Lima (OAB/DF 38.325) e Denin Wesley de Andrade Banholi (OAB/DF 56.675). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015